Tribunal: TJPA
Processo: 0805222-17.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805222-17.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: SARAH FREITAS FIDYK

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORIGINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. TRATAMENTO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. NECESSIDADE. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. DOENÇA COBERTA PELO PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO NECESSÁRIO À RECUPERAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA INDEVIDA. MANUTENÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR E DO QUANTUM FIXADO DE MULTA DIÁRIA.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual com início no dia 08/05/2023 e término no dia 15/05/2023 e presidida pela Excelentíssima Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Belém/PA, 23 de maio de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. º 0805222-17.2021.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO

AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

Advogado: Dra. Karina de Almeida Batistuci, OAB/PA 15.674-A.

AGRAVADA: SARAH FREITAS FIDYK.

Advogado: Dr. Glaydson da Silva Arruda, OAB/PA 11.572-A.

RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

RELATÓRIO

T
rata-se de

AGRAVO DE INSTRUMENTO

com pedido efeito suspensivo/ativo interposto por
BRADESCO SAUDE S/A
contra decisão (ID
21378946, fls. 85- 88 dos autos de origem) exarada pelo Juízo da 2ª vara cível e empresarial de Redenção que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada (Processo PJE nº 0801730-13.2020.8.14.0045) ajuizada por
SARAH FREITAS FIDYK
, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a intimação do requerido, BRADESCO SAÚDE S.A, para que adotasse as providências cabíveis à autorização e realização da CIRURGIA PLASTICA REPARADORA, visando a estabilização da saúde da parte autora, no Hospital a escolha da beneficiária, em rede conveniada/referenciada pelo plano, não se excluindo a possibilidade de reembolso, caso necessário, imediatamente, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.

Em suas razões, o agravante conta que a agravada ajuizou a ação em epígrafe sob a alegação de que, em dezembro de 2018, solicitou autorização para realização de cirurgia plástica restauradora, em razão de intensa flacidez e lipodistrofia mamária, após a submissão a procedimento cirúrgico para tratamento de obesidade, qual seja, gastroplastia redutora associada à derivação gastrointestinal em “y de Roux”, por via laparoscópica, todavia, teve seu pedido negado pela operadora de saúde, sob a justificativa de que no contrato pactuado não estaria acordado a realização de cirurgias de cunho meramente estético, bem como que existiria cláusulas que refuta-se a possibilidade da intervenção cirúrgica almejada.

Acrescenta que foi pedido em tutela de urgência que o réu autorizasse a cirurgia plástica reparadora, expedindo as guias necessárias para a sua realização, o que foi deferido pelo juízo
a quo
, sendo essa decisão apontada como agravada.

Preliminarmente, requer a suspenção da ação até o julgamento dos Recursos Especiais 1.870.834/SP, 1.872.321/SP afetados pelo Superior Tribunal de Justiça, em 09/10/2020, como representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.069, no qual se busca a “Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”, como no caso dos autos.

Aduz, por outro lado, que a cobertura de procedimentos estéticos é objeto de explícita exclusão contratual, conforme cláusula constate nas Condições Gerais da Apólice contratada, e ainda que segundo o Parecer Técnico da ANS DIPRO 19/2019 da RN 428/2018, as modalidades de plásticas mamárias, associadas ou não ao uso de próteses e/ou expansões, contidas no referido Rol, somente terão sua cobertura obrigatória pelos citados planos de saúde, quando indicados pelo médico assistente, para beneficiários com diagnóstico de câncer de mama, lesões traumáticas e tumores em geral (quando a sua retirada, mesmo em caráter investigativo, mutila a mama), o que não é o caso da agravada segurada.

Ademais, sustenta que, caso não se entenda pela revogação da decisão agravada, requer, subsidiariamente, seja ampliado o prazo para cumprimento da tutela determinado de forma imediata pelo juízo
a quo
, em afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Alega também ser imperioso o afastamento e/ou redução da multa diária para patamar razoável sendo também determinado um valor limite para a multa arbitrada, sob pena de desvirtuar o objeto da demanda, vez que a agravada terá mais interesse no não cumprimento da decisão antecipatória de tutela em razão do crédito proveniente de eventual multa ou bloqueio ser mais recompensador do que o objeto da
causa.

Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso
e, no mérito, o seu provimento para a reforma da decisão agravada.

Inicialmente, os autos foram distribuídos a Desa. Elvina Gemaque Taveira que, por integrar a 1ª Turma de Direito Público e a causa em tela ser de relação jurídica de natureza privada, determinou sua redistribuição, conforme decisão no Id 6326678.

Em nova distribuição, coube a mim a relatoria do feito.

Em decisão no ID 7011452, foi negado o pedido formulado em preliminar para a suspenção do recurso até o julgamento dos Recursos Especiais 1.870.834/SP, 1.872.321/SP afetados pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como indeferida a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

Certidão no ID 7576852 acerca da ausência de apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

Relatados.

VOTO

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e devidamente preparado. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

O mérito do presente agravo de instrumento
restringe-se à análise da presença ou não dos requisitos legais para que o juízo
a quo
determinasse o custeio por parte do plano de saúde das cirurgias reparadoras pós-bariátricas indicadas pelo médico assistente da paciente/beneficiária.

Inicialmente, é importante salientar que o tratamento da obesidade mórbida é de cobertura obrigatória nos planos de saúde (art. 10 da Lei nº 9.656/1998), haja vista ser considerada doença crônica não transmissível, relacionada na Classificação Internacional de Doenças (CID) da Organização Mundial de Saúde (OMS), de etiologia e patogênese multifatoriais, sendo fator de risco para o desenvolvimento de comorbidades (Diabetes Mellitus tipo 2, apneia do sono, hipertensão arterial, dislipidemia, osteoartrites, males cardiovasculares, depressão, entre outros), induzindo a mortalidade.

Ademais, constata-se que, em nenhum momento neste recurso, a operadora do plano de saúde alegou que a moléstia “obesidade mórbida” da qual a agravada era portadora não estaria coberta pelo contrato firmado entre as partes, neste contexto, não lhe incumbe limitar o tipo de tratamento que será prescrito, competência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente, razão pela qual é descabida a negativa de autorização dos procedimentos de cirurgias reparadoras pós-bariátricas indicados pelo médico assistente da paciente/beneficiária.

Ademais, é entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte Estadual que possui caráter reparador ou funcional a cirurgia plástica reparadora em paciente pós-bariátrica e havendo indicação médica, devem ser custeadas pelo plano de saúde para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei nº 9.656/1998.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. EVENTOS COBERTOS. FINALIDADE EXCLUSIVAMENTE ESTÉTICA. AFASTAMENTO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Estão excluídos da cobertura dos planos de saúde os tratamentos com finalidade puramente estética (art. 10, II, da Lei nº 9.656/1998), quer dizer, de preocupação exclusiva do paciente com o seu embelezamento físico, a exemplo daqueles que não visam à restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita (art. 20, § 1º, II, da RN/ANS nº 428/2017).

3. Há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde.

4.
Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não se qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial como procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador. Precedentes.

5. Apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei nº 9.656/1998.

6.
Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor.

7. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual.

8.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a operadora de plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, incluídas as suas consequências
.

9.Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.434.014/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 30/8/2019.) – grifo nosso.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
CIRURGIA BARIÁTRICA. CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS. MASTOPEXIA COM COLOCAÇÃO DE PRÓTESE. NECESSIDADE MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO CONTRATUAL. FINALIDADE MERAMENTE ESTÉTICA. DESCABIMENTO. PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO INDISPENSÁVEL. NEGATIVA INDEVIDA
. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. "
Havendo expressa indicação médica, alusiva à necessidade da cirurgia reparadora, decorrente do quadro de obesidade mórbida da consumidora, não pode prevalecer a negativa de custeio da intervenção cirúrgica indicada - mamoplastia, inclusive com a colocação de próteses de silicone -, sob a alegação de estar abarcada por previsão contratual excludente ("de cobertura de tratamentos clínicos ou cirúrgicos, e próteses, meramente para fins estéticos"); pois, na hipótese, o referido procedimento deixa de ser meramente estético para constituir-se como terapêutico e indispensável" (REsp 1.442.236/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe de 28/11/2016)
.

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente.

3. Na hipótese, deve ser confirmado o v. acórdão, no que tange à ausência do dever de indenizar, por considerar não ter ficado demonstrada situação capaz de colocar em risco a integridade física e psíquica da agravante, bem como de gerar abalo que ultrapasse o mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual.

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.763.328/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 12/5/2021.) – grifo nosso.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ACUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA.

CIRURGIA DE CARÁTER REPARADOR. COMPROVADA A NECESSIDADE E A URGÊNCIA DA CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA PLEITEADA, DEVE SER DEFERIDO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, NOS MOLDES DO ART. 300 DO CPC
.
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, AS CIRURGIAS DE REMOÇÃO DE EXCESSO DE PELE TÊM NATUREZA REPARADORA E COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA, DE MODO QUE, HAVENDO A DEVIDA PRESCRIÇÃO MÉDICA, NÃO PODERIA A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE NEGAR A COBERTURA (AGINT NO ARESP 1434014/SP, J. EM 26/08/2019).
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgInt em AI
0808341-20.2020.8.14.0000
, relatora Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA
, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 03/5/2022.) – grifo nosso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. FALTA DE EXPRESSA NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. REJEITADA. PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS NO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. DOENÇA COBERTA PELO PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO NECESSÁRIO À RECUPERAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Não resta caracterizada a ausência do interesse de agir, por falta de negativa expressa de cobertura pela operadora do Plano de Saúde, quando ajuizada a ação, a operadora nega o respectivo procedimento, decorrendo, nesse sentido, a utilidade da tutela jurisdicional. Preliminar rejeitada.

2- O fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo
, não se admitindo restrição imposta no contrato de plano de saúde quanto à obtenção de tratamento necessário à completa recuperação da saúde do beneficiário, cuja doença se encontra com cobertura. (Precedentes).

3-
Ademais, há indicação expressa, em laudo médico, da necessidade de realização dos procedimentos pós cirurgia bariátrica
.

4- Recurso conhecido e desprovido.
(AI
0801444-39.2021.8.14.0000
, Relator Des.
LEONARDO DE NORONHA TAVARES
, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 9/8/2021.) – grifo nosso.

Em suma, cabe reforçar que a operadora não pode se negar a arcar com os custos de procedimentos indicados pelo médico do beneficiário do plano de saúde para tratamento de doença abrangida pelo contrato, sendo considerada abusiva cláusula nesse sentido, isto é, que exclua a cobertura de procedimentos necessários ao êxito do tratamento,
uma vez que a disposição contraria os objetivos inerentes à própria natureza do contrato, com violação ao art. 51, IV e § 1°, do Código de Defesa do Consumidor
:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

(...)

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1.
TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. CONDUTA ABUSIVA. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA
. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 2. LIMITAÇÃO DE SESSÕES DE TERAPIA E COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior já sedimentou entendimento no sentido de que "não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde
". E o "fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor" (AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 26/2/2016).

2. Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ).

2.1. Cumpre ressaltar que o prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é admissível quando, após a oposição de embargos declaratórios na origem, a parte recorrente suscitar a violação ao art. 1.022 do mesmo diploma, porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a existência do vício.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.471.762/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/3/2020, DJe de 30/3/2020.) – grifo nosso.

Partindo das premissas acima expostas, é preciso concluir que a agravada possui a seu favor a probabilidade do direito à cobertura da operadora de plano de saúde agravante em relação aos procedimentos elencados, contrariando, por conseguinte, a tese sustentada por esta.

Da mesma forma, resta demonstrado o
periculum in mora
inverso a atingir a saúde e o bem-estar da agravada, caso não realize os procedimentos pós-bariátrica indicados pelo seu médico assistente.

Por fim, no tocante ao prazo para cumprimento da tutela e ao valor da multa diária estipulada, entendo que não merecem ser modificados, uma vez que atendem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que o caso de saúde requer.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de agravo de instrumento para manter a decisão agravada.

É como voto.

Belém,
13
de abril de 2023.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/05/2023